Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-10.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701436-10.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA LIMA BOAVENTURA AGRAVADO: FABIO APARECIDO MOREIRA, FABIO APARECIDO MOREIRA DECISÃO Cuidam os presentes autos de agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, nos autos Pje 0704611-20.2023.8.07.0020, em fase de Cumprimento de Sentença, que indeferiu o pedido de pesquisas de bens em nome da cônjuge do executado, ora agravado, com fundamento de que não há demonstração de que os débitos do agravado foram contraídos em benefício da entidade familiar, tampouco se trata de hipótese em que os bens próprios do cônjuge do executado ou de sua meação respondam pela dívida. Não foram apresentadas contrarrazões. Preparo, ID 60659225. Conforme se extrai do sistema informatizado deste Tribunal, nos autos da ação principal de no 0704611-20.2023.8.07.0020, foi proferida sentença (ID. 205282884 dos autos originários) julgando extinto o processo, por inexistência de bens penhoráveis. Deste modo, a parte agravante perdeu o interesse no prosseguimento do feito, razão pela qual o processo deve ser extinto, pela perda superveniente do objeto. Aliás, este é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, haja vista o seguinte julgado, verbis: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. RECEBIMENTO. AGRAVO DE INTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO CONTRA A DECISÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1245019, 07231122420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, julgo extinto o presente feito, por perda superveniente do objeto. Após a preclusão, comunique-se ao Juízo de origem, dê-se baixa e arquivem-se os autos. I. Brasília/DF, 26 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito